Tribunal: TJPA
Processo: 0805272-13.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805272-13.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Vícios do art. 1.022 do CPC. Ausência. Erro material reconhecido. Efeitos infringentes indeferidos.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por associação civil contra decisão monocrática que, ao não conhecer de agravo interno interposto em apelação cível, reconheceu ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, com base no art. 1.021, §1º, do CPC. A embargante alega obscuridade, contradição e erro material na decisão, pleiteando efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o recebimento dos aclaratórios como agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise são:

(i) verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado;

(ii) aferir se houve efetiva impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, de modo a afastar a inobservância do princípio da dialeticidade; (iii) examinar se a referência à apelação cível no dispositivo da decisão configura erro material a ser sanado; (iv) analisar a viabilidade de atribuição de efeitos infringentes ou de readequação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se identificam os vícios alegados de obscuridade ou contradição. A menção ao REsp 2.147.374/SP foi feita apenas para afastar sua pertinência ao caso concreto, em razão da ausência de vazamento de dados pessoais.
4. A alegação de que o agravo interno teria observado o princípio da dialeticidade não prospera, pois a decisão monocrática deixou claro que o recurso limitou-se à repetição de fundamentos da apelação, sem enfrentamento objetivo dos fundamentos da decisão agravada.
5. Constatou-se, contudo, erro material no dispositivo da decisão, que qualificou o recurso como “apelação cível”, quando se tratava de “agravo interno”, o que justifica a correção sem interferência no mérito.
6. Não se acolhe o pedido de efeitos infringentes nem o recebimento dos embargos como agravo interno, pois ausentes os requisitos legais para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de erro material, sem alteração do conteúdo decisório.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura vício formal que impede o conhecimento do agravo interno, conforme art. 1.021, §1º, do CPC.

A invocação de jurisprudência não aplicável ao caso concreto não caracteriza contradição.

Erro material referente à denominação incorreta do recurso pode ser corrigido nos embargos de declaração, desde que não altere o conteúdo do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 1.021, §1º; 1.024, §3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.147.374/SP; TJPR, ED 0007265-88.2017.8.16.0017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO,
interposto por

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL - ADECAMBRASIL
, tendo como embargado

LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL - ADECAMBRASIL
(id. 29708834), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão ID 29380140, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. DESCUMPRIMENTO DA LGPD SEM DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE FORMAL DO RECURSO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por associação civil em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença de improcedência em Ação Civil Pública, na qual se alegava descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) por empresa privada. O pedido principal consistia na condenação da parte ré ao pagamento de R$ 20.000.000,00 por danos morais coletivos, diante da suposta ausência de medidas mínimas de conformidade com a LGPD, mesmo sem comprovação de vazamento de dados ou prejuízo concreto aos consumidores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravo Interno atende aos requisitos formais exigidos pelo princípio da dialeticidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) definir se a alegada violação da LGPD, desacompanhada de comprovação de dano concreto ou vazamento de dados, configura dano moral coletivo indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A admissibilidade do Agravo Interno exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme art. 1.021, §1º, do CPC. A ausência dessa impugnação constitui vício formal, inviabilizando o conhecimento do recurso. A peça recursal limitou-se a repetir os argumentos anteriormente apresentados na Apelação Cível, sem rebater os fundamentos da decisão monocrática, o que configura afronta ao princípio da dialeticidade e impede a abertura da instância colegiada. A jurisprudência do STJ exige, para a configuração do dano moral coletivo por violação à LGPD, a comprovação de lesão concreta a direitos transindividuais. A simples ausência de medidas de conformidade ou a violação abstrata da LGPD não geram, por si sós, obrigação de indenizar. O precedente do STJ (REsp 2.147.374/SP), citado pela agravante, trata de hipótese distinta, envolvendo vazamento efetivo de dados, inexistente nos autos. Portanto, não se aplica ao caso concreto. A ausência de elementos novos e a reiteração de teses já enfrentadas revelam a inadmissibilidade do Agravo Interno, por não demonstrar erro na decisão agravada nem apresentar argumentos juridicamente relevantes à sua superação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura vício formal que impede o conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. O descumprimento da LGPD, desacompanhado de demonstração de dano concreto ou exposição indevida de dados, não configura, por si só, dano moral coletivo indenizável. A mera reiteração de fundamentos da apelação já rejeitada, sem inovação argumentativa ou fática, impede a admissibilidade do recurso com base no princípio da dialeticidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.021, §1º; Lei nº 13.709/2018 (LGPD). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2002973/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 06.09.2022; STJ, AREsp nº 2130619/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Segunda Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

Alega a existência de erro material, contradição e omissões no acórdão que não conheceu do agravo interno interposto. Argumenta que houve erro ao se afirmar que o recurso não observou o princípio da dialeticidade, pois, segundo sustenta, foram feitas impugnações específicas aos fundamentos da decisão agravada, com argumentação clara sobre a aplicação da LGPD e a responsabilidade do controlador de dados. Cita ainda trechos do agravo interno onde teria enfrentado ponto a ponto a decisão, inclusive trazendo novos elementos jurisprudenciais, como o REsp 2.147.374/SP, que trataria da mudança de entendimento do STJ quanto à responsabilidade por descumprimento da LGPD.

Aduz, também, que a decisão incorre em contradição ao afirmar que o recurso apenas reitera fundamentos da apelação, ao mesmo tempo em que reconhece a invocação de novo precedente jurisprudencial, configurando inovação relevante.

Sustenta ainda que há erro material na parte dispositiva da decisão ao se referir ao recurso como “apelação cível”, quando na verdade se trata de agravo interno. Em razão desses vícios, requer a atribuição de efeitos modificativos aos embargos, para que se reconheça a admissibilidade do agravo interno e se prossiga com sua análise de mérito. Subsidiariamente, pleiteia que os embargos sejam recebidos como agravo interno, com fundamento no art. 1.024, §3º, do CPC, caso o relator entenda não serem cabíveis os embargos de declaração. Ao final, reitera os pedidos formulados nas manifestações anteriores constantes dos autos.

Em sede de contrarrazões a parte embargada sustenta que os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente e protelatório, não se prestando à correção de obscuridade, contradição ou omissão, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC. Assim sendo, requer a rejeição liminar dos embargos, com a condenação da embargante por litigância de má-fé, ante o uso abusivo do recurso com intuito meramente protelatório.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Prima face
, considerando o pedido de sustentação oral contante no id. 31131460,
INDEFIRO.
No presente caso, trata-se de
embargos de declaração
modalidade recursal no qual o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça não admite sustentação oral.

Ademais, ressalta-se que a alegada complexidade do caso e a possibilidade de repercussão sobre temas jurídicos relevantes, ainda que debatíveis,
não alteram a natureza dos embargos de declaração
, tampouco autorizam, por si sós, o afastamento da regra do prevista no Art. 140, § 11, VI do RITJPA.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de erro na imputação de ausência de dialeticidade ao agravo interno anteriormente interposto; contradição no julgado ao mencionar a jurisprudência do STJ (REsp 2.147.374/SP) e, ao mesmo tempo, considerar que não houve inovação relevante; e erro material na denominação do recurso tratado, o qual teria sido qualificado equivocadamente como apelação cível, quando se tratava de agravo interno. Ao final, pleiteia efeitos modificativos ao julgado, ou, subsidiariamente, o recebimento dos embargos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC.

Pois bem. A decisão embargada deixou de conhecer do recurso interposto, à luz do art. 932, III, do CPC, por verificar a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, em desatenção ao disposto no §1º do art. 1.021 do mesmo diploma legal. Conforme explicitado naquela decisão, o agravo interno limitou-se à repetição dos argumentos deduzidos na apelação cível, sem apresentar enfrentamento específico aos fundamentos que embasaram o indeferimento monocrático, consubstanciando afronta ao princípio da dialeticidade.

A embargante alega ter observado esse dever argumentativo. No entanto, os trechos destacados nos próprios embargos revelam formulações genéricas, com ênfase na crítica ao mérito da decisão e na reiteração de teses jurídicas já enfrentadas, sem que haja enfrentamento direto aos fundamentos específicos da inadmissibilidade do recurso de apelação. Com efeito, não basta reiterar as razões originárias para que se tenha por cumprido o requisito da dialeticidade; é imprescindível que se estabeleça contraponto objetivo e direto aos fundamentos concretos da decisão agravada.

Quanto à alegada contradição, igualmente não se verifica a existência do vício. A referência ao precedente REsp 2.147.374/SP, proferido pelo STJ, foi pontual e teve por escopo justamente afastar sua aplicabilidade ao caso concreto, em razão de tratar-se de hipótese de vazamento efetivo de dados, situação fática não evidenciada nos autos. Assim, não há falar em contradição interna na decisão embargada, mas sim em rejeição fundamentada da invocação do julgado citado, o que se insere no âmbito da motivação judicial, não do vício que autorize a oposição de aclaratórios.

Por fim, no tocante à alegação de erro material quanto à denominação do recurso, assiste razão à embargante. A decisão de fato se referiu, ao final, ao “recurso de apelação cível”, quando o que se apreciava era um agravo interno. Trata-se de erro meramente material, que deve ser corrigido para fins de precisão e fidelidade ao andamento processual, sem, contudo, alterar o conteúdo e a conclusão do julgado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO. MERA IRRESIGNAÇÃO . 1. Erros materiais passíveis de correção pela via dos embargos de declaração são aqueles compreendidos como meros equívocos ou inexatidões relacionados a aspectos objetivos como, por exemplo, um cálculo errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes. 2. Inviável a utilização dos embargos de declaração a pretexto de modificação do teor do julgado, em vista da obrigatoriedade de serem observados os requisitos dos artigos 494, inciso I e 1 .022 caput e incisos, do Código de Processo Civil.

(TJ-PR - ED: 00072658820178160017 Maringá 0007265-88.2017.8.16 .0017 (Acórdão), Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração para
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, tã
o somente para sanar o erro material relativo à denominação do recurso tratado, retificando-se para constar “agravo interno”, mantendo-se incólume, no mais, a fundamentação e o dispositivo da decisão monocrática proferida.

Às baixas de estilo.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025